Tribunal: STF
Processo: Rcl 2382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
EMENTA: Reclamação ajuizada contra decisório proferido pelo Juiz
Titular da Vara do Trabalho de Apucarana. Decisão judicial que
determinou ao empregador, aqui reclamante, que voltasse a pagar à
obreira a remuneração praticada em dezembro de 2002. Alegação de
desrespeito à decisão tomada, pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação
 Declaratória de Constitucionalidade 4. Reclamação julgada
improcedente, porquanto o comando sentencial ora impugnado não
concedeu nenhuma espécie de "aumento ou extensão de vantagens" a
servidor público. Tão-somente colocou as coisas no status quo ante,
impedindo que a remuneração da empregada continuasse a sofrer redução